Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §1o, DO CPC.

I - O depósito efetuado pelo devedor, com inequívoco intuito de garantir o Juízo e apresentar impugnação, não elide a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios em igual percentual, art. 523, §1o, do CPC, porque não se trata de adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que o numerário não será de imediato disponibilizado ao credor.

II - Agravo de instrumento provido.